Tribunal: TJMT
Processo: 1000546-19.2023.8.11.0012
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000546-19.2023.8.11.0012
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Exclusão - ICMS]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[KADMO RIBEIRO CARNEIRO - CPF: 095.864.821-20 (RECORRENTE), JULIA MATTOS GONDIM - CPF: 029.484.231-47 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. MODULAÇÃO DE EFEITOS NA ADC 49. AÇÃO AJUIZADA APÓS O MARCO TEMPORAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente o pedido formulado em Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária para declarar a inexistência de obrigação tributária relativa ao ICMS sobre a transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma titularidade, determinando ao ente público que se abstivesse de efetuar tal cobrança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é aplicável ao caso concreto a modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal nos embargos de declaração da ADC 49, diante da data de ajuizamento da ação (23/03/2023), para fins de reconhecimento da legalidade ou não da cobrança do ICMS sobre transferências interestaduais de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular até 31/12/2023.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADC 49, declarou a inconstitucionalidade da cobrança de ICMS sobre transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, com efeitos modulados para produzirem efeitos a partir de 2024, excetuando os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data da publicação da ata de julgamento do mérito (29/04/2021).

4.

A presente ação foi ajuizada em 23/03/2023, ou seja, em momento posterior ao marco temporal fixado pelo STF (29/04/2021), não se enquadrando nas hipóteses excepcionadas pela modulação de efeitos.

5.

A modulação de efeitos fixada pelo STF na ADC 49 vincula os demais órgãos do Poder Judiciário e da Administração Pública, nos termos dos arts. 927, I, do CPC, e 102, § 2º, da Constituição Federal de 1988.

6.

A cobrança do ICMS sobre transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte até 31/12/2023 permanece válida e eficaz nos casos em que a ação foi ajuizada após 29/04/2021, conforme jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão proferida na ADC 49 pelo STF, que declarou a inconstitucionalidade da cobrança de ICMS sobre transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, produz efeitos apenas a partir do exercício financeiro de 2024.

2.

A modulação de efeitos não se aplica a ações judiciais ajuizadas após 29/04/2021, data da publicação da ata de julgamento do mérito da ADC 49.

3.

É válida a cobrança do ICMS pelo Fisco estadual até 31/12/2023 nas ações ajuizadas após o referido marco temporal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 102, § 2º; CPC, arts. 487, I, e 927, I; LC nº 87/1996, arts. 11, § 3º, II, 12, I, e 13, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADC nº 49, Rel. Min. Edson Fachin, j. 24.02.2021, modulação nos EDj publicada em 15.08.2023; TJMT, N.U 1023321-09.2021.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 04.06.2025; TJMT, N.U 1044636-93.2021.8.11.0041, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 20.02.2025.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que possui a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para declarar a inexistência da relação jurídico tributária sub judice,

e, consequentemente, que o requerido se abstenha de cobrar o ICMS para o deslocamento de bens entre a mesma titularidade; extinguindo o processo, com resolução de mérito, nos moldes do art. 487, I, do Código de Processo Civil.”.

O Recorrido ingressou com Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária, declarando a inexistência da relação jurídico-tributária e determinando que o Estado se abstenha de cobrar o ICMS para o deslocamento de bens entre estabelecimentos de mesma titularidade.

O Estado de Mato Grosso, em suas razões recursais sustenta que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADC 49, modulou os efeitos da decisão que declarou a inconstitucionalidade da cobrança de ICMS no deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, determinando que a eficácia da decisão seria pro futuro, a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados apenas os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito, ocorrida em 29/04/2021.

Portanto, aduz que considerando que a presente ação foi protocolizada em 23/03/2023, deve haver a conclusão pela legalidade da cobrança do ICMS até 31/12/2023. Ao final requer o provimento do recurso.

O recorrido deixou de apresentar contrarrazões.

Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1000546-19.2023.8.11.0012

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais/MT

Recorrente(s):

Estado de Mato Grosso

Recorrida(s):

Kadmo Ribeiro Carneiro

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 a 24/07/2025 (Plenário Virtual)

Colendos pares

Da análise dos autos, verifico que a controvérsia restringe-se a determinar a aplicabilidade, ao caso concreto, da modulação dos efeitos estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal nos embargos de declaração opostos na ADC 49, especialmente à luz da data de ajuizamento da presente demanda.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento de mérito da ADC 49, ocorrido em 19/04/2021, declarou a inconstitucionalidade dos artigos 11, §3º, II, 12, I (no trecho "ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular") e 13, §4º da Lei Complementar Federal nº 87/1996, que fundamentavam a cobrança de ICMS no deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte localizados em estados distintos.

Posteriormente, em 19/04/2023, ao apreciar embargos de declaração opostos na referida ação, o STF modulou os efeitos da decisão nos seguintes termos: "
O Tribunal, por maioria, julgou procedentes os presentes embargos para modular os efeitos da decisão a fim de que tenha eficácia pro futuro, a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito [...]"

A ata de julgamento da decisão de mérito foi publicada em 29/04/2021, conforme verificável no DJE nº 80, o que estabelece esse marco temporal como critério para identificação dos processos ressalvados da modulação de efeitos.

No presente caso, constato que a ação foi ajuizada em 23/03/2023, ou seja, em data posterior ao marco temporal de 29/04/2021, assim, não se enquadrando na ressalva estabelecida pelo STF, aplicando ao caso a modulação de efeitos determinada, que estabelece a eficácia da decisão somente a partir do exercício financeiro de 2024.

Portanto, permanece legítima a cobrança do ICMS pelo Estado de Mato Grosso no deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte até 31/12/2023, em conformidade com a modulação de efeitos fixada pelo STF.

A respeito da matéria, eis entendimentos do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. MODULAÇÃO DE EFEITOS DA ADC 49 PELO STF. AÇÃO ANULATÓRIA AJUIZADA APÓS MARCO TEMPORAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente ação anulatória de débito fiscal ajuizada com o objetivo de desconstituir a Certidão de Dívida Ativa n.º 2018116636, decorrente de cobrança de ICMS sobre transporte de mercadoria entre estabelecimentos do mesmo contribuinte. A sentença determinou o cancelamento do TAD n.º 1004450-4 e da respectiva CDA.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de vício de dialeticidade no recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso; (ii) definir se é devida a cobrança de ICMS sobre a transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, diante da modulação dos efeitos fixada no julgamento da ADC 49 pelo Supremo Tribunal Federal.

III. Razões de decidir

3. O princípio da dialeticidade recursal exige que o recurso impugne de forma específica os fundamentos da decisão recorrida. A ausência de tal impugnação inviabiliza o seu conhecimento, conforme disposto no art. 1.010, do CPC e jurisprudência do STJ.

4. No caso concreto, o recurso apresentado pelo Estado de Mato Grosso deixa de impugnar especificamente parte da fundamentação da sentença, ao tratar do cabimento de mandado de segurança, tema estranho à ação anulatória, motivo pelo qual este capítulo recursal não é conhecido.

5. Quanto ao mérito, a jurisprudência consolidada do STJ e do STF estabelece que não incide ICMS sobre transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, conforme o Enunciado da Súmula 166 do STJ e o julgamento do Tema 1099 dos recursos com Repercussão Geral do STF.

6. No entanto, o STF modulou os efeitos da decisão proferida na ADC 49 para produzir efeitos apenas a partir do exercício de 2024, ressalvadas as ações ajuizadas até 29/04/2021, data da publicação da ata de julgamento do mérito.

7. A presente ação anulatória foi ajuizada em junho de 2021, não se enquadrando nas hipóteses excepcionadas pela modulação dos efeitos, razão pela qual subsiste a legalidade da cobrança do ICMS no caso concreto.

8. A modulação imposta pelo STF vincula os órgãos do Judiciário e da Administração Pública, nos termos dos arts. 927, I, do CPC, e 102, § 2º, da CF/1988.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A ausência de impugnação específica a fundamento da sentença impede o conhecimento parcial do recurso, nos termos do art. 1.010 do CPC.

A cobrança de ICMS sobre transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte é válida nos casos em que a ação judicial tiver sido ajuizada após 29/04/2021, em razão da modulação de efeitos fixada no julgamento da ADC 49 pelo STF.

_____________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 102, § 2º; CPC, arts. 1.010, 85, § 3º, I, e 927, I; LC nº 87/1996, arts. 11, § 3º, II, 12, I, e 13, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADC nº 49, Rel. Min. Edson Fachin, j. 24.02.2021, modulação nos EDj publicada em 15.08.2023; TJ-RS, Apelação / Remessa Necessária n.º 51032044420228210001, Rel. Des. Denise Oliveira Cezar, j. 06.06.2023.

(N.U 1023321-09.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/06/2025, Publicado no DJE 04/06/2025)

REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – ICMS – DESLOCAMENTO DE MERCADORIAS DE UM ESTABELECIMENTO PARA OUTRO DO MESMO CONTRIBUINTE – INEXISTÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE – NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO – CONCESSÃO DA SEGURANÇA NO JUÍZO A QUO – ADC 49 - EFEITOS MODULATÓRIOS PARA O FUTURO (2024), EXCETUANDO AS AÇÕES AJUIZADAS ATÉ 28/04/2021 – AJUIZAMENTO DA AÇÃO APÓS ESTA DATA – INCIDÊNCIA DA MODULAÇÃO FIXADA PELO STF – LEGALIDADE DA COBRANÇA PELO FISCO ATÉ 31/12/2023 – CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA NO JUÍZO AD QUEM – SENTENÇA REEXAMINADA RETIFICADA PARCIALMENTE.

1 – Muito embora tenha sido declarada a ilegalidade e inconstitucionalidade da cobrança do ICMS sobre operação de deslocamento de mercadorias/bens e semoventes de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte, ao ser julgado o mérito da ADC n. 49/STF houve modulação dos efeitos para o futuro, ou seja, para o ano vindouro (2024), excetuando as ações ajuizadas até a data da publicação da ata de julgamento de mérito (28/04/2021) e ainda pendentes de conclusão, hipótese em que mantém-se a ilegalidade da cobrança.

2
– Constatado que a ação foi ajuizada após essa data, considera-se legal a cobrança efetuada pelo Fisco até 31/12/2023
.

3 – A omissão da Administração Pública na apreciação de pedido administrativo formulado pelo administrado em tempo razoável configura ato ilegal, passível de ser sanado na via mandamental, com a finalidade de que seja determinada pelo Judiciário a apreciação e julgamento do processo administrativo, em atenção ao princípio da eficiência previsto no art. 37, caput da Cártula Fundamental.

4 – Concessão parcial da segurança. Sentença reexaminada retificada parcialmente.

(N.U 1044636-93.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/02/2025, Publicado no DJE 20/02/2025)

Dessa forma, deve ser reconhecida a legalidade da cobrança do ICMS no deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte até 31/12/2023, em consonância com a modulação de efeitos fixada pelo STF nos embargos de declaração na ADC 49.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
, e julgo improcedente a pretensão inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025